Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM PROVA DE EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES ATÉ EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ilegitimidade passiva nos autos da execução. No contrato de locação executado, ficando provado não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel locado, nem a retirada do nome da apelante das contas água e de luz, resta configurada sua responsabilidade solidária, de modo a convolar sua figuração no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
2. Justiça gratuita. O Juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. Preliminar afastada e mantida a gratuidade da justiça ao litigante.
4. A alegação de devolução do imóvel, rechaçada em análise da arguição de preliminar de ilegitimidade passiva nos autos da execução, não merece prosperar. Não havendo a comprovação do fiel cumprimento do acordado, sem apresentação do termo final de vistoria, ou mesmo, do devido registro do termo de entrega das chaves, configura-se a inadimplência das recorrentes.
5. A mera alegação de que o imóvel passou a ser alugado para terceiros não tem o condão de socorrer as apelantes da má sorte de terem seus argumentos derrubados. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Assim, com base nos autos, havendo tentativa da (vedada) sublocação do imóvel, legítima é a conduta dos locadores em cobrarem seus créditos, como fizeram os apelados ao manejarem a execução embargada.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.